Tribunal: TJSP
Processo: 1005070-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva de parte. Inconformismo da parte autora. Emenda à inicial solicitando a substituição do pólo passivo, não apreciado no despacho inicial, que determinou a citação de pessoa jurídica primitiva. Erro do Juízo. Necessidade de apreciação da emenda à inicial e

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva de parte. Inconformismo da parte autora. Emenda à inicial solicitando a substituição do pólo passivo, não apreciado no despacho inicial, que determinou a citação de pessoa jurídica primitiva. Erro do Juízo. Necessidade de apreciação da emenda à inicial e prosseguimento da demanda. Sentença anulada. Recurso provido.